Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-88.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REGULARIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que julga improcedentes os pedidos de exclusão de registros constantes do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e de indenização por danos morais, em razão do lançamento de operação de crédito classificada como prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca do registro de operação de crédito no SCR configura ato ilícito apto a justificar a exclusão da anotação e a compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, expondo inconformismo específico e possibilitando o exame do mérito.
4. A relação jurídica entre consumidor e instituições financeiras submete-se ao CDC, por enquadramento das instituições financeiras como fornecedoras de serviços e do tomador como consumidor.
5. O SCR, embora destinado a finalidades de supervisão bancária e intercâmbio de informações entre instituições financeiras, possui natureza de cadastro restritivo, pois influencia a análise de risco na concessão de crédito.
6. A Res. CMN 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de enviar ao Banco Central informações relativas às operações de crédito contratadas, independentemente de adimplemento, não exigindo notificação prévia ao cliente.
7. A ausência de questionamento sobre a existência, validade ou veracidade da operação registrada afasta a possibilidade de exclusão da anotação, sob pena de esvaziamento da função fiscalizatória do Banco Central.
8. A falta de notificação prévia, quando o dado registrado é verdadeiro e decorrente de operação regularmente contratada, não caracteriza falha na prestação do serviço, inexistindo ilicitude e, por consequência, inexistindo dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, caput, art. 3o, caput e §2o, art. 14. Res. CMN 5.037/2022, art. 2o, art. 3o, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1365284/SC, Rel(a). Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.10.2014. STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 19.09.2017. TJDFT, AI 070908038.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 21.11.2024. TJDFT, APC 070404761.2024.8.07.0002, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 13.02.2025.